Tribunal: TCU
Processo: 021.885/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de alteração de aposentadoria de Abel Pavao da Silva, emitido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno do TCU e com a Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. negar registro ao ato de alteração de aposentadoria de Abel Pavao da Silva; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, facultando ao interessado o direito de escolher a vantagem que lhe for mais favorável entre a "opção" (artigo 193 da Lei 8.112/1990) e os "quintos/décimos" (artigo 62 da Lei 8.112/1990), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento desta decisão.